Tribunal: TJDFT
Processo: 0753830-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUIZ CESAR CUNHA SALES, MATHEUS RIBEIRO CUNHA SALES e SANTA CRUZ MÉDICO HOSPITALAR LTDA, em face à decisão da Vigésima Vara Cível de Brasília, que rejeitou impugnação ao laudo de avaliação de imóvel. Na origem, processa-se cumprimento provisório de sentença requerido por ZARIFE EMPREENDIMENTOS IMOBILÁRIOS LTDA. Penhorado imóvel residencial de propriedade dos devedores, foi expedido mandado de avaliação. Por equívoco da serventia judicial, o mandado foi expedido em duplicidade, resultando em duas avaliações com resultados distintos. O primeiro estimou o valor do bem em R$3.000.000,00 e o segundo em R$3.500.000,00 (IDs 252020513 e 252305147). O credor anuiu com o segundo laudo, o qual avaliou o bem em R$3.000.000,00 (ID 252543217). Sobreveio impugnação ao primeiro laudo e na qual os devedores sustentaram erro na avaliação e que o imóvel teria valor de mercado de R$3.500.000,00. À impugnação, anexou laudo particular (ID 254080544). Resposta do credor pela rejeição da impugnação (ID 256294032). Sobreveio a decisão agravada em que o juízo rejeitou a impugnação, sob o pálio de que o devedor LUIZ CESAR havia anuído com a avaliação e que o Oficial de Justiça teve acesso ao interior do imóvel, procedendo à correta estimativa. Nas razões recursais, os agravantes sustentaram que a alegada anuência de LUZ CESAR não seria válida, posto que não possui conhecimentos técnicos para tanto. Reiteraram os fundamentos da impugnação, de que o laudo homologado não teria analisado corretamente as características do imóvel e o valor não seria condizente com o mercado. Requereram o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para determinar nova avaliação do imóvel ou, subsidiariamente, a homologação do valor apurado pelos devedores de R$3.500.000,00. Preparo regular sob 79203374. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “A parte executada apresentou impugnação à avaliação do imóvel penhorado, com fundamento no art. 873, inciso I, do Código de Processo Civil, alegando erro no laudo de avaliação constante do ID 252020513. Requer, assim, a fixação do valor do bem em R$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais), com base no parecer técnico de ID 254081149, elaborado por avaliador particular. A exequente, por sua vez, manifestou-se no ID 256294032, pugnando pelo indeferimento da impugnação apresentada. Pois bem. Conforme consignado na decisão de ID 252531070, o Oficial de Justiça responsável pela avaliação (ID 252020513) teve acesso ao interior do imóvel, o que permitiu análise detalhada de suas características. Observa-se que a avaliação foi realizada com critérios técnicos consistentes, sendo que o próprio executado, LUIZ CESAR CUNHA SALES, na oportunidade, reconheceu a compatibilidade do valor atribuído com o padrão de mercado. Não se identificam fragilidades na avaliação realizada pelo Oficial de Justiça Avaliador, tampouco elementos no laudo particular capazes de desconstituir a avaliação anterior. Diante disso, indefiro a impugnação à avaliação, mantendo o valor do imóvel em R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais).” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Inicialmente, ao proceder à primeira avaliação do imóvel, o Oficial de Justiça certificou que: “Certifico e dou fé que, em cumprimento ao r. mandado, em 01/10/2025 às 10:00, dirigi-me à(ao) SQS 302 BLOCO C-APARTAMENTO 201 ASA SUL BRASÍLIA-DF CEP 70338-030, onde PROCEDI À AVALIAÇÃO, conforme laudo em anexo. Ato contínuo, PROCEDI À INTIMAÇÃO do ocupante do imóvel, Sr. Luiz Cesar cunha Sales, que, após a leitura da ordem judicial, RECEBEU A CONTRAFÉ, declarando-se CIENTE de seu conteúdo e DEIXEI DE INTIMAR DA AVALIAÇÃO o Sr. Matheus Ribeiro Cunha Sales, porque ele não reside no local, segundo informou o morador e pai de Matheus. Não foi informado o atual endereço do Sr. Matheus. Por fim, certifico que não há imóveis à venda no bloco e que o valor estipulado na avaliação levou em conta a média pedida pelo metro quadrado na região, que oscila entre R$10.000,00 e R$ 14.000,00. No ato da avaliação, o Sr. Luiz manifestou, oralmente, que o valor atribuído condiz com o padrão do mercado.” (Grifei) Em que pese a certificação de que o devedor teria manifestado anuência ao Oficial de Justiça, é imperioso reconhecer sua falta de conhecimento técnico acerca do ato, bem como das implicações de sua declaração. Não obstante, não se pode olvidar de que o próprio credor, em manifestação técnica subscrita por seus advogados, manifestou concordância com o outro laudo em que o imóvel fora avaliado em R$3.500.000,00 (ID 252453217): 1. A Exequente, devidamente intimada para se manifestar acerca do Auto de Avaliação do imóvel de matrícula no 40.989, situado na SQS 302, Bloco C, Apartamento 201, Asa Sul, Brasília/DF, conforme Certidão de ID 252086770 e Auto de Avaliação de ID 252305147, vem, tempestivamente, apresentar sua manifestação. 2. O referido laudo de avaliação atribuiu ao bem o valor de R$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais). Após minuciosa análise, a Exequente manifesta sua integral concordância com o valor apurado pelo Oficial de Justiça Avaliador, porquanto o montante indicado reflete adequadamente o valor de mercado do imóvel, mostrando-se compatível com os parâmetros e elementos constantes dos autos. 3. A avaliação, ademais, foi realizada de forma técnica, observando-se os critérios legais e as condições reais do bem, motivo pelo qual deve ser homologada por este Juízo, para fins de prosseguimento dos atos expropriatórios. II. DOS PEDIDOS Ante o exposto, a Exequente requer a Vossa Excelência, seja homologada a avaliação do imóvel de matrícula no 40.989, localizado na SQS 302, Bloco C, Apartamento 201, Asa Sul, Brasília/DF, pelo valor de R$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais), conforme Auto de Avaliação de ID 252305147.” Dessa forma, revela-se contraditória a postura posteriormente adotada de se insurgir quanto a impugnação e requerer a homologação do primeiro laudo em que o imóvel foi avaliado em valor substancialmente inferior. Importante ressaltar que se cuida de divergências entre dois laudos técnicos, ambos elaborados por Oficiais de Justiça, contudo divergentes em suas conclusões. Dessa forma, a fim de evitar prejuízos aos agravantes e ante a possiblidade de alienação do bem por valor inferior ao mercado, impõe-se a suspensão dos atos expropriatórios até pronunciamento do Colegiado, juiz natural da causa. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram presentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para atribuir efeito suspensivo ao recurso e determinar a suspensão dos atos expropriatórios até julgamento pela Terceira Turma Cível. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensada as informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de janeiro de 2026 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator